Tribunal: TJMT
Processo: 1020383-92.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020383-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO FIDELIS DE SOUZA - CPF: 828.361.831-87 (APELANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), MARCELO GOMES DUARTE - CPF: 660.758.310-53 (APELADO), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL E LIGAÇÃO TELEFÔNICA COM OFENSAS – HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA ABALADAS – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – PROVA DE QUE A PUBLICAÇÃO SE REFERIA AO APELADO – OFENSAS DE CUNHO HOMOFÓBICO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracteriza-se o abuso do direito à liberdade de expressão quando a crítica ultrapassa os limites da urbanidade e da finalidade informativa, transformando-se em instrumento de ataque pessoal, com ofensas explícitas à honra e à dignidade do ofendido.

O conteúdo da postagem veiculada pelo apelante em rede social, corroborado por sua confissão em gravação juntada aos autos, revela que a crítica era direcionada, sim, ao site do apelado, desqualificando sua atividade profissional e imputando-lhe conduta desonesta, sob a acusação de ter sido
“pago para fazer matéria”
.

A reprodução da conversa telefônica entre as partes comprova o emprego de expressões gravemente ofensivas e discriminatórias, como
“bicha enrustida”
,
“jornalista baixo”
e
“vagabundo”
, configurando manifesta transgressão aos direitos de personalidade.

Presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva (art. 186 c/c art. 927 do Código Civil), é devida a compensação por danos morais, de modo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
mostra-se proporcional à gravidade das ofensas, à repercussão do fato e às condições das partes, devendo ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCIO FIDELIS DE SOUZA, em razão da sentença de Id. 302784892, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Reparação de Dano nº 1020383-92.2020.8.11.0003, ajuizada por MARCELO GOMES DUARTE, julgou parcialmente procedente a demanda e condenou a apelante ao pagamento R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (data da publicação e da ligação).

Condenou-a, ainda, ao pagamento de 70% das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 302784893, o apelante, em síntese, aduz que a postagem veiculada em rede social não teve como destinatário o apelado, mas sim vereadores do município de Juscimeira-MT, os quais foram diretamente mencionados.

Narra que as expressões utilizadas na publicação (“site sem credibilidade”, “conteúdo pago” e “pessoas serão acionadas na justiça”) não têm cunho ofensivo ou pessoal, tratando-se de manifestação legítima de opinião crítica, protegida pela liberdade de expressão.

Assevera que eventual agressão verbal ocorrida na ligação telefônica decorreu de animosidade recíproca, tendo o próprio apelado iniciado a discussão ao se dirigir ao apelante com termos depreciativos, como
“mequetrefe”
.

Argumenta que nessas condições, não se caracteriza o ato ilícito nem o dano moral indenizável, considerando a existência de conflito bilateral e ofensas mútuas entre as partes, conforme jurisprudência citada;

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização para um patamar mais condizente com a realidade econômica do apelante — pessoa física hipossuficiente — sugerindo a quantia equivalente a um salário-mínimo vigente à época da propositura da ação;

Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido inicial, ou, alternativamente, a minoração do valor fixado, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões de Id. 302784895, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por Márcio Fidelis de Souza contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Marcelo Gomes Duarte, na qual restou julgado parcialmente procedente o pedido autoral, com a condenação do ora apelante ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais, em razão de ofensas veiculadas em rede social e reafirmadas em ligação telefônica gravada.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifico que não socorre razão ao recorrente.

Explico.

O conteúdo da postagem publicada na rede social Facebook, sob o perfil intitulado
“Dia a Dia do Vale”
, ainda que não mencione expressamente o nome do autor ou do seu site
“Marreta Urgente”
, contém referências diretas a ele, imputando-lhe, de forma inequívoca, a condição de jornalista vinculado a um
“site sem credibilidade”
e responsável por divulgar
“matéria típica de conteúdo pago”
.

Embora em sua defesa o apelante tenha tentado dissociar a crítica do autor, a prova constante no Id. 302783897, revela o contrário: o próprio apelante, em áudio captado e acostado aos autos, reconhece expressamente que a publicação se refere ao site do apelado, afirmando, de modo textual, que “
ele pagou pra você colocar isso daí”
, o que esvazia por completo a alegação de que a crítica era dirigida a terceiros.

Tal assertiva extrapola a mera manifestação de opinião. Imputar a um jornalista a prática de receber pagamento para publicar matéria, sem qualquer comprovação, é imputar-lhe conduta antiética e desonesta, apta a macular sua reputação profissional perante a coletividade, sobretudo quando feita em meio público e de ampla difusão como a internet.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a liberdade de expressão não constitui escudo para a prática de abuso, especialmente quando se desvia do campo da crítica e adentra o terreno da imputação leviana e desabonadora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A
BUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA. DANO MORAL CARACTERIZADO
. QUANTUM RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada no âmbito do eg . Superior Tribunal de Justiça entende que há configuração de dano moral quando a matéria jornalística não se limita a tecer críticas prudentes - animus criticandi - ou a narrar fatos de interesse público - animus narrandi.

2. Na hipótese, tem-se que a matéria jornalística incorreu em abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística, ao trazer informações não comprovadas sobre a vida pessoal e financeira dos autores, sem nenhum interesse público, evidenciando caráter exclusivamente sensacionalista.
3 . O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelos recorridos . 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1744881 SP 2020/0208630-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Além da postagem em rede social, há nos autos gravação da conversa telefônica travada entre as partes (Id. 302783897), na qual o apelante profere palavras de baixo calão, xingamentos pessoais e, notadamente, expressões de cunho homofóbico, tais como:

“Você é uma bicha enrustida. Baixa”;

“Seu vagabundo”;

“Você denigre a profissão”;

“Jornalista baixo”;

“Aprenda a fazer jornalismo, vagabundo”.

As expressões utilizadas pelo apelante extrapolam de forma flagrante o campo da crítica legítima e configuram ataque direto à dignidade da pessoa do autor, atingindo tanto sua honra subjetiva quanto sua identidade profissional. A linguagem ofensiva e discriminatória, sobretudo com conotação homofóbica, deve ser rechaçada com veemência pelo Poder Judiciário, por violar frontalmente os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade (art. 1º, III, e art. 5º, caput, da Constituição Federal).

Inaceitável, ademais, a tese de
“reciprocidade de ofensas”
. A escuta da conversa evidencia que o autor, embora tenha feito cobranças firmes por respeito profissional, manteve tom comedido e em nenhum momento se valeu de expressões equivalentes àquelas lançadas pelo requerido/apelante. A eventual referência ao termo “mequetrefe”, por si só, não se equipara aos xingamentos proferidos pelo apelante.

Não há, pois, equivalência nas agressões que autorize o afastamento do dever de indenizar, como quer fazer crer o recorrente.

A CF/88 proclama o direito à livre manifestação do pensamento (CF, art. 220, “caput”), elevando-o à condição de verdadeira pedra de toque do regime democrático e do Estado de Direito, mas, particularmente em relação à atividade da imprensa, apesar do brado constitucional cogente que proclama e enfatiza a “
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social
” (CF, art. 220, §1º), em duas outras manifestações igualmente paradigmáticas institui e também enfatiza princípio de responsabilidade destinado a inibir o abuso do exercício daquele direito fundamental e, consequentemente, equilibrar os termos da equação que de um lado situa o interesse público/social à livre divulgação do pensamento e da informação jornalística, inclusive as expressões críticas dessas atividades, e no outro extremo o âmbito indevassável da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, este, segundo os termos redundantes da CF, jamais suscetível de ingerência.

No caso, estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade de indenizar, pois o teor da matéria publicada afirmou que o apelado recebeu pagamento para fazer a veiculação de matéria; o veículo midiático ultrapassou o limite do direito de informação ao veicular reportagem contendo fatos inverídicos, e sequer diligenciou, quando podia ter feito, para verificar a veracidade das informações.

O STJ já decidiu que:

“o direito à informação não elimina as garantias individuais, porém encontra nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de veracidade. Tal dever, ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa não deve consubstanciar-se dogma absoluto, ou condição peremptoriamente necessária à liberdade de imprensa, mas um compromisso ético com a informação verossímil, o que pode, eventualmente, abarcar informações não totalmente precisas. Não se exigindo, contudo, prova inequívoca da má-fé da publicação”
(STJ – 4ª Turma – REsp 1.331.098/GO – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Dje de 24.10.2013).

No mesmo sentido, os acórdãos proferidos no REsp 1.414.887/DF; AgRg no AREsp 156.537/RJ, e REsp 783.139/ES.

A jurisprudência deste Sodalício é uníssona, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA – REPORTAGEM VEICULADA NO PROGRAMA ‘CADEIA NELES’ QUE IMPUTA AO AUTOR A PECHA DE ÚNICO SUSPEITO DA PRÁTICA DE CRIME DE ESTUPRO E HOMICÍDIO, APÓS 15 (QUINZE) ANOS DO OCORRIDO – NOTÍCIA QUE IDENTIFICA O SUPOSTO ENVOLVIDO E INDUZ QUE HOUVE INFLUÊNCIA POLÍTICA DOS SEUS PAIS NO EXTRAVIO DE PROVAS DA AUTORIA DO DELITO E NO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DIREITO À IMAGEM E À HONRA – OFENSA DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura-se o dever de indenizar do veículo de comunicação, quando a notícia, por ele veiculada, não se restringe a mera informação ou reprodução de fatos, mas ultrapassa os limites da liberdade de imprensa e atinge a honra da vítima, por meio do animus difamandi. Caso em que o conteúdo da matéria divulgada tem nítido cunho sensacionalista, pois emite juízo de conduta, atribuindo ao autor da ação, após 15 anos do ocorrido, a pecha de “único suspeito do crime” de estupro e homicídio da sua ex-namorada, bem como induz que houve influência política dos seus pais, que, na época, utilizaram-se dos cargos públicos que ocupavam, para extraviar os vestígios do crime e impossibilitar a apuração da autoria do delito. O direito de informação não é absoluto. É preciso haver cautela, para evitar exposição indevida, ofensa à honra, à boa fama, à intimidade e à imagem, devendo prevalecer o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. Para o arbitramento da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa do causador do dano, bem como, a gravidade e a intensidade da ofensa, de forma que o ofensor seja penalizado e o ofendido devidamente recompensado pelos prejuízos suportados, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte que se beneficia da verba indenizatória.”
(TJMT, Ap 159832/2016, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) – grifei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMAGEM E NOME DO AUTOR VEÍCULADOS EM PROGRAMA TELEVISIVO – MATÉRIA JORNALÍSTICA DE NATUREZA POLICIAL – QUE POR ERRO DE EDIÇÃO VINCULA-OS A CRIME DE ROUBO PERPETRADO POR TERCEIROS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A divulgação da imagem e do nome do autor que nada tem a ver com os suspeitos e envolvidos em crime de roubo; vinculando-os em matéria de natureza policial que não lhe diz respeito, em uma veiculação notoriamente negativa, que por óbvio traz prejuízo a imagem e ofensa à honra; configura o ato ilícito; pois, essa desautorizada divulgação televisiva caracteriza o dano moral presumido, por ser in re ipsa, causador de constrangimentos e transtornos quem foge à normalidade do cotidiano, produz desequilíbrio no bem estar da pessoa e enseja o ressarcimento a título de danos morais.”
(TJMT, Ap 137496/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 10/05/2016) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA – FALSA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE FURTO – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A veiculação de matéria jornalística inverídica sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar moralmente o ofendido” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 9643/2013 – minha relatoria – j. 20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014).”
(TJMT, Ap 86561/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) – grifei.

“INDENIZAÇÃO - MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA - IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE CRIME - DANO MORAL - CULPA DA EMPRESA JORNALÍSTICA - DEVER DE INDENIZAR. A imputação indevida de crime resulta em dano moral e no dever de indenizar.”

(TJMT, Ap 7799/2003, DR. JURACY PERSIANI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/02/2004, Publicado no DJE 20/02/2004) - grifei.

Comprovados o ato ilícito, o nexo causal e o abalo à esfera moral do autor, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A conduta do apelante atingiu a honra objetiva do apelado, enquanto profissional da comunicação, e sua honra subjetiva, ao ser alvo de injúrias homofóbicas, o que transcende o mero dissabor cotidiano.

O montante fixado na sentença — R$ 5.000,00 — revela-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Consolidou-se no cotidiano forense o posicionamento de que, à míngua de critérios legais, o valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com extremo cuidado, devendo o julgador, para não incorrer em indevido enriquecimento ilícito da vítima, ponderar, dentre outros aspectos, o grau de culpa, a extensão do prejuízo, as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, além da função sancionatória e pedagógica representada pela condenação.

Ressalte-se que o fato de o apelante ser pessoa física, supostamente hipossuficiente, não é óbice à condenação, sobretudo quando se trata de compensação por ilícito de natureza extrapatrimonial, cuja quantificação não se vincula exclusivamente à capacidade econômica do ofensor.

Na hipótese, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
revela-se razoável com a extensão do dano experimentado pelo ofendido e com a capacidade econômica do ofensor.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante para 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025